Tribunal: TJDFT
Processo: 0744249-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744249-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MIRIAN NASCIMENTO SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO BMG SA DESPACHO Encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Relatora para as providências pertinentes, tendo em vista a interposição de embargos de declaração pelo recorrido no ID 70359202 contra o acórdão que julgou a apelação (ID 69178800). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007